Tribunal: TJDFT
Processo: 0715621-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715621-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERATIVA DE SISTEMAS EIRELI - ME AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente OPERATIVA DE SISTEMAS EIRELI - ME contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a indicação de conta bancária própria da exequente ou a juntada de procuração atualizada com poderes especiais para dar e receber quitação, diante do lapso temporal decorrido deste a propositura da ação (6 anos) - Id 39764332, na origem. É o breve relatório. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. A exequente agravante toma como termo a quo do prazo recursal a publicação do dia 26/03/2025 referente à decisão Id 229850014 (origem), com o seguinte teor: “Em atenção ao requerimento formulado no ID 229277287, mantenho os fundamentos da decisão proferida no ID 222545306, no intuito de resguardar os direitos da parte exequente. Aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação pessoal da exequente, expedido no ID 228500212.” Ocorre que, como mencionado na decisão do magistrado de primeiro grau, a decisão Id 222545306 é que determinara a atualização do instrumento de procuração, ordem contra a qual se insurge a exequente agravante. A referida decisão, no entanto, é de 14/01/2025, tendo sido publicada no dia 24/01/2025. Iniciado o curso do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente (27/01/2025), findou-se no dia 14/02/2025. Sendo assim, o recurso interposto em 23/04/2025, quase 3 (três) meses após a publicação do ato impugnado, é manifestamente intempestivo. Ainda que se tenha considerado a petição apresentada pela parte exequente no Id 229277287 como um pedido de reconsideração, a pretensão recursal tem sua gênese na decisão primeva, sendo certo que eventual pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, conforme se vê: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” g.n. Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora